Tribunal: TJES
Processo: 5000409-39.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000409-39.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR CONVOCADO:
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

5000409-39.2024.8.08.0069

APELANTE:

THIAGO SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que, após desclassificação pelo Tribunal do Júri, condenou o réu pelo crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do CP) à pena de 05 anos, 01 mês e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa pleiteia a redução da pena ao mínimo legal, a aplicação da detração penal e a fixação de regime mais brando, com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a dosimetria da pena comporta redução, especialmente quanto à compensação entre reincidência e confissão; (iii) saber se é cabível a detração penal e a alteração do regime inicial na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento, pois, em matéria penal, prevalecem a ampla defesa e o efeito devolutivo amplo da apelação, permitindo o reexame da dosimetria ainda que as razões sejam sucintas.

5. A pena-base foi corretamente fixada no máximo legal, diante da valoração negativa de múltiplas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, devidamente fundamentadas.
6. Na segunda fase, impõe-se a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, conforme o Tema 585 do STJ, afastando o aumento promovido na sentença.

7. As agravantes e atenuantes não podem ultrapassar os limites abstratos da pena, em observância ao princípio da legalidade e à Súmula 231 do STJ, aplicada por analogia.
8. Inexistentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva deve ser fixada em 05 anos de reclusão.

9. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, sendo incabível seu exame aprofundado na fase de conhecimento.

10. Mantém-se o regime inicial fechado, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Em apelação criminal, ainda que genéricas as razões, deve o Tribunal examinar a legalidade da dosimetria da pena em respeito à ampla defesa. 2. É possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, salvo hipóteses de multirreincidência. 3. A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, não sendo, em regra, objeto de apreciação na fase de conhecimento."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

5000409-39.2024.8.08.0069

APELANTE:

THIAGO SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA À DIALETICIDADE

A Douta Procuradoria de Justiça (ID 18459592) suscitou a preliminar de não conhecimento das razões recursais relativas à dosimetria, sob o argumento de que a Defesa limitou-se a pedidos genéricos.

Todavia, em matéria criminal, vigora o
princípio da ampla defesa e o efeito devolutivo pleno
do recurso de apelação. A jurisprudência do
Colendo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

orienta que, ainda que as razões sejam sucintas ou genéricas, o Tribunal deve analisar a legalidade da pena aplicada em atenção à liberdade do indivíduo.

Assim, rejeito a preliminar e
CONHEÇO
do recurso interposto no
ID 18090564
.

DO MÉRITO

Conforme fiz lançar no Relatório, versam os autos sobre Recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO SILVA DE SOUZA
, irresignado com a r. sentença de
ID 18090556
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Marataízes/ES.

O réu foi condenado à pena de
05 anos, 01 mês e 07 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no
artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal
(lesão corporal de natureza grave).

Segundo a peça acusatória, no dia 9 de maio de 2023, por volta das 22h, em uma rua projetada, Bairro Santa Rita, Marataízes/ES, o denunciado, com vontade de matar e munido de arma branca (facão), desferiu golpes contra a vítima Flávia Crescêncio Jordoni, causando-lhe lesões corto-contusas múltiplas, não se consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima logrou fugir e foi socorrida por terceiro.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Marataízes/ES, em 02 de dezembro de 2025, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade e a autoria dos fatos, porém negou a configuração da tentativa de homicídio (
animus necandi
), operando a desclassificação da conduta.

Diante da desclassificação, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri proferiu sentença condenando o réu pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais de
ID 18090564
, a Defesa pleiteia: (i) a reforma da dosimetria para fixação da pena no mínimo legal; (ii) a realização da detração penal; (iii) a fixação do regime aberto e a expedição de alvará de soltura.

Todavia,
a fixação da pena-base no patamar máximo de
05 (cinco) anos de reclusão
para o crime de lesão corporal de natureza grave (Art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal) mostra-se proporcional e necessária, em razão da presença de
cinco vetoriais negativas
de elevada gravidade fática, conforme fundamentado na sentença de ID 18090556.

A
Culpabilidade
foi devidamente valorada de forma negativa
ante a premeditação e multiplicidade de golpes de facão.

Os

Maus Antecedentes

foram
comprovados pela condenação definitiva nos autos nº 0001996-65.2016.8.08.0069.

A
Personalidade
está
evidenciada pelo comportamento agressivo e histórico de medidas protetivas.

Os

Motivos
considerados fúteis, em razão da dívida de drogas da vítima no valor de R$ 20,00 (vinte reais).

As

Consequências,
dada a gravidade das lesões e o trauma estético na vítima.

Desta feita, após detida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a exasperação está fundamentada de forma robusta, assim, diante de cinco vetoriais negativas de alta gravidade, a manutenção da pena-base no patamar máximo de 05 anos mostra-se proporcional à reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante.

Na segunda fase
da dosimetria da pena
, a sentença reconheceu
a agravante da

reincidência
(autos nº 0001831-13.2019.8.08.0069) e a atenuante da
confissão espontânea
. Na decisão recorrida, fez-se preponderar a reincidência, elevando a pena para 05 anos, 01 mês e 07 dias.

Entretanto, reformo este ponto para adequá-lo ao entendimento consolidado no
STJ (Tema Repetitivo 585)
, que estabelece ser possível a
compensação integral
entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes.

Segue o entendimento consolidado pelo
STJ (Tema Repetitivo 585):

"
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Além disso, verifica-se que na segunda fase da dosimetria da pena o MM Juiz reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, fixando a pena em
05 anos, 01 mês e 07 dias de reclusão
,
ao argumento de preponderância da reincidência.

No entanto, ressalta-se que na segunda fase da dosimetria, a pena
não pode ser fixada aquém do mínimo nem além do máximo legal
abstratamente cominado, em observância ao princípio da legalidade e à
s
úmula 231 do STJ
.

A
s
úmula 231 do STJ
, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria (atenuantes),
é aplicada por analogia para vedar que
agravantes
aumentem a pena acima do máximo cominado
. Esse entendimento garante isonomia, impedindo o juiz de ultrapassar os limites abstratos definidos pelo legislador nesta etapa.

O entendimento baseia-se na interpretação análoga extensiva, pois agravantes e atenuantes situam-se na mesma fase
da dosimetria da pena
(art. 68 do CP).

As circunstâncias agravantes e atenuantes, previstas no Código Penal, operam sobre a pena-base, mas não possuem o condão de romper os pisos e tetos abstratamente cominados, os quais só podem ser ultrapassados na terceira fase da dosimetria, por força de causas de aumento ou de diminuição de pena expressamente previstas em lei.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença neste ponto específico,
como a pena-base já se encontra no máximo legal, a compensação entre atenuante e agravante impede qualquer acréscimo.
Assim, fixo a pena intermediária em

05 (cinco) anos de reclusão
.

Na terceira fase
da dosimetria da pena
, inexiste causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual a reprimenda torna-se definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Quanto ao pedido de detração penal formulado pela defesa, mantenho o entendimento do juízo de 1º grau e da Procuradoria-Geral de Justiça pela
remessa da matéria ao Juízo da Execução Penal
.

Nesse sentido é
o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

[...]

Tese de julgamento:

A análise da detração penal para fins de fixação ou readequação do regime inicial de cumprimento de pena é competência exclusiva do Juízo da Execução Penal.

A via do habeas corpus é inadequada para requerimentos que demandem instrução probatória ou exame aprofundado de elementos fáticos.

(AgRg no HC n. 998.314/CE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025)

Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, a detração na fase de conhecimento visa apenas a definição do regime inicial.

Portanto, o regime
FECHADO
deve ser mantido não pelo
quantum
da pena, mas pela
reincidência
e pela valoração negativa das circunstâncias judiciais (Art. 33, § 3º, CP).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença no tocante a segunda fase da dosimetria, redimensionando a pena de
THIAGO SILVA DE SOUZA
para o total de
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
, mantendo, no mais, os termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)